Tribunal: TJES
Processo: 5017540-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017540-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAS MOREIRA DE LIMA

AGRAVADO: NATURA COSMETICOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se, mesmo ausentes os requisitos para o benefício, é possível autorizar o parcelamento das custas processuais para assegurar o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para o custeio do processo.

4. O agravante percebe benefício previdenciário no valor líquido aproximado de R$ 3.038,00, sem comprovar comprometimento relevante da renda com despesas essenciais.

5. As despesas apresentadas não se mostram suficientes para evidenciar comprometimento integral da renda, além de algumas faturas estarem em nome de terceiros, circunstância que fragiliza a comprovação do alegado estado de hipossuficiência.

6. Não comprovados os pressupostos legais, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

7. Sendo inviável a concessão da gratuidade de justiça em sua plenitude, pode o julgador deferir o parcelamento das custas processuais, em atenção ao princípio do acesso à justiça e ao art. 98, §6º, do CPC. Precedentes do TJES.

8. Considerando o valor atribuído à causa e o montante das custas iniciais, revela-se adequada a autorização para pagamento parcelado em cinco parcelas mensais, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada com base nos elementos constantes dos autos.

2. A percepção de renda mensal líquida de R$ 3.038,00, desacompanhada de prova de despesas essenciais que comprometam a subsistência, afasta a concessão da gratuidade da justiça.

3. Sendo inviável a concessão da gratuidade de justiça em sua plenitude, pode o julgador deferir o parcelamento das custas processuais.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §6
o
, art. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.126.791/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJEN 29.11.2024; TJES 5003760-04.2022.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/09/2023; TJES, AI 5007434-24.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em 01/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BRAS MOREIRA DE LIMA
,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo juízo de Conceição do Castelo que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (processo nº 5000960-47.2025.8.08.0016)
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que a despeito de receber proventos mensais de R$ 3.038,00 (três mil e trinta e oito reais), faz jus a isenção legal, uma vez que sua renda é severamente comprometida por empréstimos consignados e despesas fixas mensais como moradia e alimentação.

Ao final requer seja reformada a decisão recorrida, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça ou, caso indeferido, o recolhimento inicial de 40% ou o parcelamento.

Pois bem.

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício
depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Dita presunção, no entanto, é relativa (
iuris tantum
), eis que a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita. (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso dos autos, adianto que o Agravante não comprovou os requisitos para fruição do beneplácito.

Infere-se que o agravante aufere benefício previdenciário, percebendo, no mês de agosto de 2025, uma remuneração líquida de R$ 3.038,00 (ID 79011496 na origem), embora no extrato do imposto de renda do ano calendário 2024 indique proventos no valor mensal de cerca de R$ 1.745,00 (id 79011500). Consta ainda conta de internet no valor de R$ 100,00, no nome do agravante (id 79011499).

No que tange as demais despesas, observa-se que a conta de telefone, no valor de R$ 53,47 (id 79011498) foi paga por terceiro. Ainda, as contas de energia, no valor de R$ 170,89, e água, no valor de R$ 526,17, estão em nome de terceiro (id 79011499).

Embora afirme o comprovante de pagamento em nome de Vinicius Gabriel Wolff Serpa, no valor de R$ 700,00 (id 79011499) seja referente a aluguel, que afirma ter sido celebrado verbalmente, não trouxe nada que pudesse comprovar a alegação. O fato do recibo estar em nome de Vinicius Gabriel Wolff Serpa e as contas de energia e água estarem em nome de Patrícia Jaqueline Wolff Serpa não conduzem a conclusão de que se tratam dos proprietários do imóvel que supostamente aluga. Mesmo porque o endereço que consta na conta de internet (id 79011499), que está em nome do agravante, é diferente daquele que consta das contas de água e energia.

Ainda assim, mesmo considerando tais despesas no cálculo das obrigações mensais do agravante, não se verifica que os gastos informados ultrapassem o valor de sua renda mensal.

Não trouxe aos autos, o agravante, outros comprovantes de despesas que facilmente poderia apresentar (a exemplo de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, e outras despesas), sequer outros documentos a indicar gastos habituais (a exemplo de gastos médicos), a evidenciar de forma mais precisa a real situação financeira do recorrente.

Nada obstante, em atenção à garantia constitucional de acesso à justiça, preceituada no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de parcelamento do pagamento das custas processuais, no art. 98, § 6
o
, circunstância em que o magistrado deve utilizar-se de ponderação na análise de cada caso em concreto:

AGRAVO INTERNO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE
– POSTERGAÇÃO PARA O FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I – [...]. III –
Sendo inviável a concessão da gratuidade de justiça em sua plenitude, pode o julgador deferir o parcelamento das custas processuais
.

IV – [..]. V - Recurso improvido. (TJES, 5003760-04.2022.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/09/2023)

A providência, inclusive, pode ser adotada de ofício pelo julgador, conforme precedentes deste Tribunal (TJES, AI 5007434-24.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em 01/Feb/2023).

No caso, considerando que na petição inicial foi atribuída à causa o valor de R$ 20.762,46 (vinte mil e setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), a alcançar, com efeito, custas prévias de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), entendo que deve ser deferido o pedido alternativo, para que o montante seja recolhido em cinco (05) parcelas, mensais e sucessivas, sem prejuízo da continuidade do processo.

A primeira deverá ser quitada e comprovada ao juízo primevo até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente ao trânsito em julgado deste recurso e assim sucessivamente.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e DOU
-LHE

parcial
provimento
, para autorizar parcelamento das custas em cinco (05) parcelas mensais e sucessivas, mantendo a r. decisão recorrida incólume nos seus demais termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.